Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721517-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SETIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF nos autos do pedido de produção antecipada de prova pericial n. 0706535-77.2020.8.07.0018, em que o autor pretende referida perícia para que haja conhecimento prévio dos fatos, que possam justificar o ajuizamento de uma ação de reparação de danos, caso se constate a falha na prestação de serviço médico por parte da ré. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de junho de 2023